Tribunal: TJMT
Processo: 0050091-37.2013.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050091-37.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), ITELINO MARTINS DAMA - CPF: 149.237.261-72 (APELANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), ITELINO MARTINS DAMA - CPF: 149.237.261-72 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - TELEFONIA - INADIMPLÊNCIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS - PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE - TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME - DANO MORAL
IN RE IPSA
- VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE

– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, em que não se comprova a efetiva prestação do serviço, gera direito à indenização por dano moral, que, neste caso, é presumido (
in re ipsa
). Precedentes do STJ.

2- Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância, ainda, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Quantum
mantido.

3- Nas ações de indenização por dano moral, decorrentes de cobrança de dívidas inexistentes, incidem juros a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

4- Por derradeiro, os honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, não merecem alteração, pois se mostram razoáveis, considerando a natureza da causa e o tempo exigido para a tramitação processual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0050091-37.2013.8.11.0041 CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTES: OI S.A., ITELINO MARTINS DAMA

APELADOS: ITELINO MARTINS DAMA, OI S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
OI S/A
e Recurso Adesivo interposto por
ITELINO MARTINS DAMA
, em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedente a ação para declarar inexistente o débito ora discutido e condenar a apelante Oi S/A ao pagamento da indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.

Condenou a apelante Oi S/A, ainda, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Sustenta a apelante Oi S/A, em suas razões recursais, que não houve falha na prestação do serviço por sua parte, bem como que não houve conduta ilícita. Aduz, ainda, que a inclusão nos cadastros de proteção ao crédito se trata de exercício regular de direito, bem como não houve a demonstração de qualquer abalo moral por parte do autor, inexistindo o dever de indenizar.

Destarte, assevera que o valor arbitrado a título de danos morais é exorbitante e fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Por fim, impugna o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, pois fixados sem a observância dos princípios norteadores do Processo Civil.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, com a improcedência da ação (ID nº 107036996 - págs. 1-12).

O autor
ITELINO MARTINS DAMA

recorre, adesivamente, com fulcro no art. 997, § 2º c/c art. 1009, ambos do Código de Processo Civil, requerendo a majoração do
quantum
indenizatório, para um valor razoável e proporcional, máxime para desestimular práticas abusivas de espécie, como no caso apresentado (ID nº 107036999 - págs. 1-4)

O autor apresentou contrarrazões ao apelo (ID nº 107036999 - págs. 6-15). Devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso adesivo.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Apelação Cível interposta por
OI S/A
e Recurso Adesivo interposto por
ITELINO MARTINS DAMA
, em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedente a ação para declarar inexistente o débito ora discutido e condenar a apelante Oi S/A ao pagamento da indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.

Os recursos – principal e adesivo – satisfazem os requisitos de admissibilidade.

Ressai dos autos que ITELINO MARTINS DAMA

ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais em face do BRASIL TELECOM S.A. (atual denominação OI S. A.), onde narrou que ao tentar realizar um empréstimo bancário, foi impedido de efetuá-lo em razão da existência de inscrição do seu nome, nos órgãos de proteção ao crédito. Afirmou que nunca celebrou contrato com a requerida e jamais solicitou serviço de telefonia junto a esta.

Alegou que por se tratar de negativação indevida, requereu seja julgado procedente a ação, para declarar inexistente o débito R$ 1.779,72 (mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos) oriundo do contrato nº. 5006692452, do requerente com a requerida, suspendendo definitivamente a negativação realizada junto aos órgãos de proteção ao crédito, com a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente intimado, a requerida apresentou contestação, aduzindo a inexistência de ato ilícito, pois existe regular vínculo contratual entre as partes que legitima a cobrança objurgada.

Após, o magistrado singular, proferiu a sentença de parcial procedência dos pedidos, para declarar a inexistência do débito questionado, bem como condenar a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pois bem. A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença do magistrado a quo, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de afastar, reduzir ou majorar o valor indenizatório arbitrado (R$ 6.000,00).

Em que pesem as alegações da operadora apelante, a sentença não comporta reforma.

Constata-se das provas dos autos, que a operadora, ora apelante, não se desincumbiu dos ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade da cobrança da fatura pelo serviço, tampouco da efetividade da prestação deste serviço, limitando-se a colacionar aos autos “prints” de tela sistêmica.

Todavia, tal documento, por si só, não se revela suficiente para comprovar a prestação dos serviços pela empresa, tampouco a legitimidade do débito, porquanto se trata de prova unilateral.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO PREEXISTENTE OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Sendo a apelante sucumbente na ação, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, visto que ele repousa no binômio necessidade e utilidade. O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da existência do contrato. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar
. Se a anotação restritiva preexistente está sendo objeto de discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ. O valor fixado na sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução.”
(Ap 0001638-94.2014.8.11.0002 – Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) (destaquei)

“Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia.

2. Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa).

3. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória. 3. A Súmula 54/STJ estabelece que os “juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

4. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula nº 362/STJ).

5. Carece de interesse recursal a redução do percentual dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, quando a pretensão recursal é para que seja fixado exatamente o percentual mínimo estabelecido pela sentença.”
(Ap 15963/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (destaquei)

Com efeito, demonstrados os requisitos da reparação civil, porquanto a requerida inscreveu o nome do autor no serviço de proteção ao crédito sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa) a obrigação de indenizar é medida que se impõe.

Ademais, em que pese a insurgência da apelante no sentido de que, não houve prova do abalo moral suportado pelo consumidor, sabe-se que embora a regra geral exija a comprovação de efetivo prejuízo causado à vítima, existem hipóteses em que somente a prática de ato ilícito configura o dano, mesmo sem a comprovação de lesão.

Essa exceção, é denominada pela doutrina pátria como dano presumido ou
in re ipsa
, cujo aperfeiçoamento se dá mediante simples
“prova da existência do fato alegado pela vítima.”
(LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil: obrigações e responsabilidade civil. vol. 2. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012).

Neste sentido, colhe-se precedentes desta Egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONTRATADO PARA PAGAMENTO MEDIANTE DÉBITO DIRETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROVENTOS DA MUTUÁRIA JUNTO AO INSS – ALTERAÇÃO ABRUPTA E UNILATERAL DA FORMA DE PAGAMENTO SOLICITADA PELO BANCO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO À DEVEDORA – ATRASO INVOLUNTÁRIO DO PAGAMENTO DE 04 PRESTAÇÕES – INSCRIÇÃO RESTRITIVA DA DEVEDORA – ATO ILÍCITO CONFIRGURADO – DANO MORAL VERIFICADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. A inscrição restritiva do devedor, por si só, não “torna a dívida inexigível”, mas a inscrição restritiva indevida do devedor gera o dever de indenizar, mormente porque decorrente da supressão abrupta e unilateral da modalidade de pagamento originariamente convencionada pelas partes o que levou a devedora ao inadimplemento involuntário.
2. O valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.”
(Ap 30281/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2016, Publicado no DJE 05/10/2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓTRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE DE TERCEIRO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES PERPETRADAS POR DIVERSAS EMPRESAS – IMPERTINENCIA – NOME DA AUTORA QUE ESTAVA LIMPO À ÉPOCA DA INSCRIÇÃO INDENIDA DA RÉ – RECURSO DESPROVIDO. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ, REsp 1197929/PR) Inexistente o contrato formalizado entre as partes, são indevidos os descontos efetuados em conta-corrente, o que dá ensejo à condenação por dano moral. Precedente." (STJ, AgRg no AREsp 408169). "O surgimento posterior de outras negativações, não afasta a existência do referido ato ilícito, nem descaracteriza a restrição indevida que ocorreu em seu nome, até então limpo" (Ap 145717/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015).”
(Ap 58457/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2016, Publicado no DJE 13/09/2016).

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, passo à análise conjunta do apelo principal e do recurso adesivo: o réu pugna pela redução do patamar estabelecido na sentença, enquanto o autor defende a majoração.

O valor da indenização a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Nesse sentido, são os ensinamentos do civilista FLÁVIO TARTUCE, que assim preceitua:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Método, 2015).

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença em R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No mais, no que concerne ao termo
a quo
de incidência da correção monetária e dos juros dos valores referentes à indenização por dano moral, não há qualquer reparo a ser feito na sentença combatida, eis que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do STJ,
in verbis
:

“Súmula nº 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula nº 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Por derradeiro, os honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, não merecem alteração, pois se mostram razoáveis, considerando a natureza da causa e o tempo exigido para a tramitação processual.

Desse modo, conclui-se que a sentença recorrida não merece qualquer reprimenda.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação e adesivo, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022